Tribunal: TJDFT
Processo: 0737522-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVANTE QUE CONTRIBUIU PARA A LITIGIOSIDADE INSTAURADA. PLEITO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO AGRAVADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte.
2. Observa-se que o agravante, ora exequente, também deu causa à litigiosidade instaurada no procedimento, pois impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, tese que foi refutada pelo Juízo a quo e objeto de embargos de declaração pela recorrente, então exequente, posteriormente rejeitados. Ressalta-se, ainda, que da mesma forma que o agravado, ora executado, se insurgiu contra a memória de cálculo do perito judicial, o agravante, na qualidade de exequente, igualmente impugnou o trabalho do expert, sem motivo hábil.
3. Em razão de ambas as partes terem concorrido para a instauração da litigiosidade no procedimento e o consequente prolongamento do feito, não é cabível a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.